Tribunal: TJSP
Processo: 1500543-47.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000125088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500543-47.2018.8.26.0567, da Comarca de Mairinque, em que é apelante
WANDERLEY JESUS DE MEDEIROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500543-47.2018.8.26.0567 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500543-47.2018.8.26.0567
Apelante: Wanderley Jesus de Medeiros
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mairinque
Voto no 47.373
O apelante foi denunciado como incurso no
art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 e no art. 147, caput, ambos c.c. o
art. 61, II, f , na forma do art. 69, todos do Código Penal, em razão
de fatos ocorridos no dia 27 de março de 2018, por volta das 05h45,
na Rua Isaltina Alves, no 73, Mairinque, quando, prevalecendo-se de
relação doméstica e familiar, praticou vias de fato contra sua ex-
companheira Tatiane Cristina Fermino, bem como a ameaçou, por
palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Ao final da instrução foi
condenado, nos termos da denúncia, a 1 mês e 15 dias de detenção,
além de 17 dias de prisão simples, no regime aberto, substituída a
carcerária por prestação de serviços à comunidade, na forma
estabelecida pelo juízo das execuções (fls. 134-138).
Apela da sentença buscando a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 156-158).
Contrarrazões às fls. 161-165.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento do recurso (fls. 175-180).
É o relatório.
Diante
da
autoridade
policial,
quando
compareceu ao distrito para registrar a ocorrência, a vítima declarou
convivera com o réu por cerca de oito anos, na cidade de Conselheiro
Lafaiete/MG; em fevereiro de 2017 foi agredida pelo companheiro,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500543-47.2018.8.26.0567 -Voto no
3
sendo ele preso em flagrante e deferidas, em seu favor, as medidas
protetivas da lei. Porém, três meses depois, o réu foi solto e a obrigou
a reatar o relacionamento; ao ser agredida novamente, mudou-se
para Mairinque e não deixou o endereço. Wanderley fez o primeiro
contato em fevereiro de 2018 e desapareceu; voltou no dia dos fatos,
quando passou a incomodar os vizinhos no afã descobrir sua
residência; antes que ele encontrasse, a depoente foi até a rua onde
ele estava, sendo ali ofendida com palavras de baixo calão; ele ainda
a agarrou pelo braço e pelos cabelos, puxando-a para um matagal; a
todo momento o réu a ameaçava de morte dizendo coisas como: "de
hoje você não passa ... eu vou acabar com você ... você não vai ser de
ninguém ... vou te matar" (sic, fl. 10).
Na instrução, a ofendida reafirmou aquelas
declarações, ratificando que o réu violara a medida protetiva,
procurando-a em Mairinque, reafirmando as ameaças de morte e as
vias de fato. Acrescentou tratar-se, o réu, de pessoa agressiva.
De sua parte, o apelante, em juízo, negou a
acusação, alegando que a vítima reportou a agressão e as ameaças
ao descobrir uma traição.
A prova contou com o depoimento dos
policiais militares responsáveis pelo flagrante. Marcelo Aparecido
Ferreira, narrou ter sido acionado via COPOM para atender
ocorrência de desinteligência de casal; no local, encontrou a vítima
chorando, tendo lhes informado que o réu a puxara para o matagal e
a ameaçava de morte. O réu aparentava ter feito uso de bebidas
alcoólicas e drogas.
No mesmo sentido foram as declarações do
colega de farda Thiago, acrescentando que a vítima informou fosse
anteriormente beneficiada com medidas protetivas no Estado de
Minas Gerais, e o réu de lá viera com o intuito de ameaçá-la.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500543-47.2018.8.26.0567 -Voto no
4
Ao contrário do sustentado pela defesa, as
declarações da ofendida estão em harmonia com o conjunto
probatório, que se revela suficiente para lastrear a condenação.
Aliás, o réu, preso em flagrante em Estado diverso daquele em que
reside, apresentou versão pueril e indigna de credibilidade.
A inverossímil alegação sustentada pelo
acusado não prospera diante do relato da ofendida, firme e coerente,
descrevendo, com detalhes, as circunstâncias dos fatos. Aliás, em
função da convivência pelo período de oito anos, a ofendida conhecia
a personalidade do acusado, daí a fundada temibilidade das
ameaças.
Cumpre salientar que a embriaguez, seja
voluntária ou culposa, não afasta a imputabilidade penal, consoante
disposto no artigo 28, inciso II, do Código Penal. O álcool pode tornar
a pessoa mais propensa a atos reprováveis, contudo, afora a situação
de ebriedade absoluta, não lhe retira a consciência e vontade de
praticá-los. Quem se propõe à ingestão de bebida alcoólica ou
substância de efeito análogo, deve fazê-lo com o conhecimento
daquilo que é capaz de praticar e, se sabe da possibilidade de
imoderação no comportamento, assume o risco dos resultados. O
que não se tolera é a intenção de tornar a embriaguez uma espécie
de seguro da impunidade, para a prática de ofensas, desacatos, ou
até outros comportamentos tipificados na lei penal.
Portanto, ainda que estivesse com estado de
ânimo alterado, o acusado tinha noção do caráter ilícito da conduta.
Ademais disso, não foi produzida prova demonstrando alguma
hipótese do art. 26 do Código Penal, salientando, em nenhum
momento, cogitou-se de eventual comprometimento da capacidade
de entendimento do réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500543-47.2018.8.26.0567 -Voto no
5
Assim, sendo evidente que a ameaça abalou
a tranquilidade e sensação de segurança da ofendida, a qual, em
razão do convívio, conhecia o estado de ânimo do acusado, restou
bem configurado o delito de ameaça.
O mesmo se diga quanto à contravenção de
vias de fato, eis que a ofendida foi bem clara ao descrever que o réu a
empurrara e lhe puxara pelos cabelos, sendo o quanto basta para a
configuração daquela imputação.
Por fim, dizer se o acusado pretendia, de
fato, concretizar a ameaça proferida é tarefa de difícil afirmação,
justamente porque muitos crimes são cometidos num pequeno
instante de descontrole, mormente em casos de alcoolismo.
Por isso, em hipóteses como a tratada nos
autos, o que se deve verificar é a plausibilidade do temor
experimentado pela vítima, e a coerência desse sentimento, avaliado
consoante o comportamento anterior do réu, bem como com outros
elementos apurados na instrução.
Diante dos elementos apurados nos autos,
havia fundamento para o temor declarado pela ofendida, não se
podendo duvidar da veracidade desse sentimento, porquanto
também não se demonstrou tivesse interesse na falsa incriminação
do réu.
Destarte, não cabia outra solução ao feito,
que não a condenação bem decretada no processo.
A dosimetria não comporta reparos e sequer
foi objeto de insurgência.
O
regime prisional aberto se mostrou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500543-47.2018.8.26.0567 -Voto no
6
adequado, sendo mais benéfico ao réu que a substituição da
carcerária por restritiva de direitos, medida inaplicável à hipótese
dos autos, haja vista o disposto no art. 46 do Código Penal.
Entretanto, ante a ausência de insurgência quanto a este tópico, fica
mantida a substituição, como alternativa que pode ser recusada pelo
réu.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
recurso.
Figueiredo Gonçalves
relator